Tribunal: TJDFT
Processo: 0703236-36.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALSA COMUNICAÇÃO DE VENDA DO IMÓVEL. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL E DANOS MORAIS. SOLIDARIEDADE ENTRE LOCADOR E IMOBILIÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de rescisão de contrato de locação cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por locatários em face do locador e da empresa intermediadora do contrato, sob a alegação de que foram pressionados a desocupar o imóvel com base em falsa alegação de venda. Os autores sustentaram que, apesar de estarem adimplentes, foram comunicados por outra imobiliária sobre suposta alienação do bem e ameaçados de despejo, vindo posteriormente a descobrir que o imóvel não havia sido vendido. Requereram a condenação solidária dos réus ao pagamento da multa contratual e de indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação interposta pelo locador.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a multa contratual por rescisão antecipada, diante da alegação de venda frustrada do imóvel; (ii) estabelecer se houve violação a direitos da personalidade dos autores a justificar a condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A falsa comunicação de venda do imóvel, utilizada como meio de pressionar os locatários à desocupação antecipada, configura inadimplemento contratual, especialmente diante da ausência de comprovação da efetiva alienação, cuja prova cabia ao locador, conforme o art. 373, II, do CPC.
4. A conduta do locador viola os princípios da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e da função social do contrato, frustrando a legítima expectativa de manutenção do vínculo até o prazo contratual, o que justifica a aplicação da multa prevista na cláusula penal do contrato.
5. A saída forçada dos locatários, induzida por informação sabidamente inverídica, excede o mero inadimplemento e caracteriza ato ilícito (art. 186, CC), ensejando abalo moral indenizável, diante da perturbação indevida à organização da vida familiar.
6. A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 para cada autor, mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e aos impactos decorrentes da violação contratual.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 422; CDC, art. 14.